Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-14.2025.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003085-14.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), RONY ALVES DA SILVA - CNPJ: 48.042.567/0001-57 (EMBARGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), RONY ALVES DA SILVA - CPF: 654.707.881-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA A PARTE QUE NÃO RECORREU DA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CORREÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em sede de apelação cível, apontando erro material consistente na concessão da gratuidade judiciária a parte que não interpôs recurso contra a sentença que a havia indeferido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há erro material na parte dispositiva do acórdão ao deferir benefício não pleiteado por quem deixou transcorrer in albis o prazo recursal quanto ao ponto, configurando hipótese de preclusão.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC/2015.

A concessão de gratuidade judiciária à parte que não interpôs recurso contra a sentença que indeferiu o benefício configura violação à preclusão consumativa, ensejando a necessária retificação do julgado.

Corrigido o erro, restabelece-se o comando correto da decisão, excluindo a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e mantendo-se a condenação da parte vencida ao seu pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material no acórdão.
Tese de julgamento: “1. Caracteriza erro material, passível de correção por embargos de declaração, a concessão de gratuidade judiciária à parte que não interpôs recurso contra a sentença que indeferiu expressamente o benefício. 2. A ausência de insurgência recursal implica preclusão consumativa, obstando reanálise da matéria pelo Tribunal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Sicredi Integração MT/AP/PA
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão ao constar a concessão da gratuidade aos embargados, pois não houve recurso interposto pelos embargantes, operando a
preclusão
.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aponta a ocorrência de erro material no acórdão ao constar o deferimento da gratuidade aos embargados, ao passo que inexistiu insurgência recursal em face da sentença que indeferiu os benefícios.

Com razão a embargante.

Assim, retifico a parte final do voto para excluir a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, passando a ter a seguinte redação:

“
Assim, merece reforma em parte a sentença para julgar o feito procedente e declarar a quitação do contrato, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa
”

Posto isso, conheço e
ACOLHO
o recurso

para sanar o vício destacado.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025